Tribunal: TJMT
Processo: 1016422-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016422-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUZETE DE LARA CAMARA - CPF: 496.756.561-15 (APELANTE), ALLEF BATISTA OLIVEIRA - CPF: 125.258.936-03 (ADVOGADO), THIAGO TAVARES ABREU - CPF: 088.086.726-46 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (APELADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
.
DEFICIÊNCIA DO PLANO DE PAGAMENTO. VÍCIO SANÁVEL
.
PROCEDIMENTO ESPECIAL, CONCILIATÓRIO E COOPERATIVO. ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. ART. 321 DO CPC. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de repactuação de dívidas por superendividamento, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, em razão de deficiência no plano de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:
se a deficiência do plano de pagamento autoriza a extinção do processo por inépcia da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de repactuação por superendividamento tem natureza especial, conciliatória e cooperativa, não exigindo plano inicial completo, definitivo ou tecnicamente perfeito.

4.
O procedimento dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC tem natureza cooperativa e admite o aperfeiçoamento do plano no curso do processo.

5.
A deficiência ou insuficiência do plano apresentado pelo consumidor configura vício sanável, especialment
e
presentes elementos mínimos sobre renda, credores, contratos, encargos e dívida aproximada.

6.
O art. 104-B, §4o, do CDC trata do plano judicial compulsório, próprio da fase posterior à conciliação frustrada, e não de requisito rígido da inicial.

7.
A extinção sem resolução do mérito é prematura quando possível complementar o plano, requisitar informações aos credores e avaliar posteriormente sua admissibilidade, abrangência e viabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem
.

Tese de julgamento:
“1. A deficiência do plano de pagamento em ação de repactuação de dívidas por superendividamento constitui vício sanável e não configura, por si só, inépcia da petição inicial. 2. O plano inicial pode ser complementado e aperfeiçoado no curso do procedimento, com participação dos credores e supervisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 104-A e 104-B, § 4o; CPC,
arts
. 4o e 321.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1012945-70.2024.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1037405-44.2023.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1026164-65.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Suzete de Lara Câmara contra sentença proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de Itaú Unibanco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Daycoval S.A. e Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A.

Na origem, a autora alegou ser pensionista e encontrar-se em situação de superendividamento, afirmando possuir renda mensal limitada e débitos oriundos de relações de consumo que comprometeriam parcela substancial de sua capacidade financeira. Informou renda bruta de R$ 3.162,13, encargos mensais de aproximadamente R$ 1.883,60 e dívida
total indicada em R$ 118.726,51, postulando a repactuação dos débitos, com preservação do mínimo existencial.

Foi apresentado plano de pagamento voluntário, propondo o comprometimento de 35% da renda informada, equivalente a R$ 1.106,75, a ser dividido proporcionalmente entre os credores pelo prazo de 60 meses. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, tendo a parte autora requerido a instauração da segunda fase do procedimento de repactuação de dívidas, prevista no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Posteriormente, por meio da decisão ID 355144893, o juízo de origem intimou a autora para apresentar nova proposta de plano de pagamento dos débitos. Em seguida, a autora peticionou nos autos, conforme ID 355144894.

Sobreveio sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, ao fundamento de que o plano apresentado não atenderia aos requisitos do art. 104-B, §4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a eventual deficiência do plano de pagamento não caracteriza inépcia da inicial, mas vício sanável, passível de correção no curso do procedimento especial de superendividamento. Defende, ainda, a natureza colaborativa do rito instituído pela Lei n. 14.181/2021 e a necessidade de participação dos credores para fornecimento dos elementos necessários à elaboração de plano viável.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em verificar se a deficiência do plano de pagamento apresentado em ação de repactuação de dívidas por superendividamento autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial.

O procedimento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei n. 14.181/2021, possui
natureza especial, conciliatória e cooperativa, destinado à repactuação global das dívidas de consumo, com preservação do mínimo existencial e participação dos credores.

Por isso, não se exige que o consumidor apresente, desde o ajuizamento, plano de pagamento completo, definitivo e tecnicamente perfeito. A proposta inicial constitui ponto de partida para a negociação, podendo ser aperfeiçoada no curso do procedimento.

“[...] Nas ações de repactuação de dívidas por superendividamento, o plano de pagamento deve ser apresentado pelo consumidor na audiência conciliatória, conforme previsto no art. 104-A do CDC, não sendo exigível sua apresentação detalhada como requisito para o recebimento da petição inicial. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10129457020248110004, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025).”

No caso, a autora indicou renda, credores, contratos, encargos mensais, montante aproximado da dívida e proposta de pagamento, elementos mínimos suficientes ao prosseguimento do feito.

Eventual insuficiência do plano constitui vício sanável, sobretudo porque informações como saldo devedor atualizado, encargos, evolução contratual e garantias encontram-se, em regra, em poder das instituições financeiras.

Ainda que tenha havido intimação anterior para apresentação de nova proposta, eventual permanência de inconsistências não transforma, por si só, a inicial em inepta. A inépcia pressupõe ausência de pedido ou causa de pedir, pedido indeterminado fora das hipóteses legais, pedidos incompatíveis ou impossibilidade de compreensão da pretensão, o que não se verifica.

Assim, caberia ao juízo, se necessário, determinar complementação específica, requisitar informações aos credores ou prosseguir na fase própria do procedimento, em contraditório, em observância à primazia da decisão de mérito.

“[...] O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de intimar a parte autora para corrigir ou completar a petição inicial quando constatados vícios ou irregularidades, antes de indeferi-la. A omissão dessa oportunidade viola o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC), que busca evitar a extinção prematura do processo. As deficiências apontadas pelo juízo de origem — ausência de critérios de proporcionalidade entre credores, falta de
clareza quanto ao prazo de quitação e à viabilidade financeira — são vícios sanáveis, compatíveis com a determinação de emenda à inicial, e não justificam o indeferimento imediato. O procedimento de superendividamento instituído pela Lei
n .
14.181/2021, que introduziu os
arts
. 54-A a 54-G e 104-A a 104-C no CDC, possui natureza colaborativa e conciliatória, demandando a atuação conjunta de consumidor, credores e Judiciário. Exigir um plano de pagamento completo e exato já no ajuizamento, sem participação dos credores, impõe ônus excessivo e contraria a finalidade protetiva da norma.

O art. 104-B, § 2o, do CDC atribui aos credores o dever de fornecer informações sobre saldos, encargos e garantias, evidenciando o caráter cooperativo do procedimento e a responsabilidade compartilhada na formulação do plano de pagamento. A interpretação teleológica da Lei n. 14 .181/2021 afasta a necessidade de comprovação prévia da quitação integral das dívidas em até 60 meses como condição de admissibilidade da ação, pois o plano deve ser aperfeiçoado durante o curso do processo, sob a supervisão judicial. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10374054420238110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025).”

Também não se mostra adequado utilizar o art. 104-B, §4o, do CDC como fundamento para a extinção prematura da demanda, pois o dispositivo disciplina o plano judicial compulsório, a ser elaborado no curso do procedimento, após frustrada a conciliação e assegurada a participação dos credores, não constituindo requisito rígido de admissibilidade da petição inicial.

[...]
Na hipótese em que o plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, o qual deverá ser analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores.
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10261646520248110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2024)
.”

Logo, questões relativas à abrangência dos débitos, prazo de pagamento, forma de atualização, proporcionalidade entre credores, preservação do mínimo existencial e viabilidade econômica da proposta devem ser apreciadas no mérito do procedimento de repactuação, e não como óbice absoluto ao prosseguimento da ação.

Ressalte-se que a anulação da sentença não implica homologação do plano apresentado, nem reconhecimento definitivo de sua
viabilidade, matérias que deverão ser examinadas pelo juízo de origem no momento oportuno.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao procedimento de repactuação de dívidas, facultada a complementação específica do plano, a requisição de informações aos credores e a posterior análise de sua admissibilidade, abrangência e viabilidade, nos termos dos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026